Tribunal: TJES
Processo: 5000199-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000199-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BARBOSA & PEREIRA LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADO :
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL – CARTA PRECATÓRIA – LEILÃO – INTERESSE RECURSAL – DECISÃO QUE NEGOU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO – ARTIGO DO CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO ATRELADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROFUNDIDADE VERTICAL – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ATO VICIADO - AUSÊNCIA DO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE PATENTE – QUESTÕES DIVERSAS DO PERITO – MATÉRIA PREJUDICADA
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- A qualificação do ato judicial não deriva do
nomen iuris
, mas da qualidade intrínseca de produzir efeitos a situação processual da parte. Assim, ainda que adjetivado de despacho, guardando o ato conteúdo decisório, sem que se insira em uma das hipóteses do art. 485 e 487 do CPC, é cabível o agravo de instrumento
.

2 –
A profundidade vertical da questão trazida no recurso de agravo de instrumento alçado a corte revisora não se insere na supressão de instância
.

3 –
Havendo desprestígio ao Devido Processo Legal através da supressão do direito de defesa da parte, não se revelando conduta hábil ao ônus imposto, deve ser anulado o
feito para a correção do trâmite
.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e dar a ele PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000199-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BARBOSA & PEREIRA LTDA - ME e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000199-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BARBOSA & PEREIRA LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADO :
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de
BARBOSA & PEREIRA LTDA – ME (nova denominação de PORTINHO INDUSTRIAL LTDA. – ME)
, pessoa jurídica de direito privado,
MARCELO DE MELLO PORTINHO, ANDRESSA PAULO SARTORIO PORTINHO, MARCUS FORTUNA PORTINHO, e ZENI MELO PORTINHO
contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória de número 0011317-02.2019.8.08.0011 que, segundo afirmam, deixou de acatar o pedido das partes no sentido de correção de vício procedimental.

Os recorrentes sustentam, em primeira linha, que a nova avaliação, perpetrada quase oito anos depois não considerou todas as melhorias no entorno do imóvel, bem como as que foram empreendidas no imóvel objeto de avaliação; que, em desrespeito ao próprio despacho anterior, o magistrado não oportunizou as partes a manifestação sobre a avaliação do bem efetuada pelo avaliador; que a deprecata foi incorretamente formalizada, não constando o nome dos advogados dos recorrentes, o que viola os termos do art. 260, II, do CPC; que os recorrentes não foram intimados da designação da praça efetuado pela leiloeira, sendo este marcado para o dia 03/02/2021.

Postas as razões, requerem
a
reforma
d
a decisão agravada, no sentido de
chamar o feito
à ordem
para
determinar: (i) o cancelamento dos leilões, (ii) a nomeação de novo avaliador, com qualificação para proceder ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, (iii) a reavaliação do bem imóvel por profissional apto e competente para tal fim, (iv) a intimação das partes para se manifestarem desta reavaliação em 15 (quinze) dias, (v) após resolvida a questão referente ao valor do bem, a designação de nova data para a realização dos leilões.

Acolhido o pedido de suspensão do leilão conforme evento de número 975694, foi aberto vista a parte recorrida para contrarrazões.

Em sede de contrarrazões,
preliminarmente a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito
pelo improvimento
da irresignação
.

Aberto vista a parte recorrente, em razão do que dispõe o art. 10 do CPC, esta se manifestou no sentido de ser imposto um juízo positivo de admissibilidade.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 11 de julho de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000199-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BARBOSA & PEREIRA LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADO :
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A parte recorrida apresentou a temática relativa ao juízo negativo de admissibilidade sustentado na ausência de interesse da parte, posto que o teor da manifestação jurisdicional está circunscrita ao contexto do despacho, ou seja, sem conteúdo decisório.

No sentido de demonstrar o contexto do que consta nos autos cito, no que é pertinente, o que consta no evento de número 964559 mais precisamente fls. 01:

[...] Apresentado o novo laudo, intimem-se o banco credor e a empresa devedora, na pessoa de seus advogados, para manifestação no prazo de 15 dias, valendo o silêncio como concordância.

Se não houver impugnação, desde já, nomeio leiloeira judicial HIDIRLENE DUZEIKO, que deverá ser intimada eletronicamente para tomar conhecimento da nomeação e iniciar o processo judicial de alienação na forma prevista no art. 881 e seguintes do CPC [...]

Com relação a estas questões a parte recorrente apresentou-se nos autos questionando a ausência de intimação para se manifestar nos autos com relação ao prazo concedido às partes e, por via de consequência, a impossibilidade de impugnar o laudo apresentado.

Deste requerimento, sustentando a existência de
error in procedendo
, o magistrado condutor do processo fixou que:

1. Manuseando os autos, com efeito, apesar da publicação de fl.35, a devedora Portinho Industrial, não foi intimada para conhecer do despacho de fl.12, a fim de que se manifestasse sobre a avaliação, só que a ausência decorreu, não de falha do aparato judicial, mas sim porque não consta na deprecata o cadastro de nenhum escritório/advogado para que pudesse ser intimada;

2
. Como penso que a devedora assim agiu de propósito, em evidente má-fé processual, para só agora comparecer aos autos por meio de advogada sem procuração,
INDEFIRO
o pedido de fls.55/58, ao tempo em que ficam
MANTIDAS
as datas para a hasta pública;

3
. Quanto ao incidente da avaliação,
DETERMINO
que a Sra.Leiloeira atualize o valor do imóvel, na data do primeiro leilão, pela Calculadora Eletrônica disponibilizada pela Corregedoria Geral da Justiça, sendo o produto encontrado o valor da avaliação a ser considerado para efeito da alienação;

Pacífico que o
nomen iuris
dado ao ato judicial é irrelevante para a sua caracterização, levando o legislador após provocado pela jurisprudência a estabelecer nos termos do artigo 203 do Código de Processo Civil que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

A singela análise dos termos da decisão já demonstra que, dentro do contexto normativo apresentado, o “despacho” impôs um juízo negativo quanto ao pedido de nova intimação para a parte recorrente se manifestar nos autos, estando presente o interesse recursal, devendo ser admitido o recurso em apreço.

É como voto.

PRELIMINAR

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em outra preliminar, invoca a parte agravada questão atrelada a supressão de instância alegando que a questão relativa aos vícios descritos no artigo 260 do CPC não foram apresentados em primeiro grau, o que impede o conhecimento do recurso nesta parte.

Ainda que o tema apresentado possa seduzir ao seu acolhimento em um primeiro instante, observo que a menção à irregularidade da construção da carta precatória só se encontra edificada porque o magistrado, ao proferir sua decisão, assentou o entendimento de que a recorrente, buscando postergar os atos processuais, deixou de indicar advogado para que fosse formalmente cumprido o ato.

Ocorre que, conforme fomenta a recorrente, não havendo a regular expedição da carta precatória ao juízo deprecado, quando ausente a indicação das peças necessárias e, portanto, a indicação dos advogados da recorrente, este vício, originário do juízo processante, culminou com a irregular intimação das partes, não podendo tal procedimento ser imputado a empresa recorrente.

Desta forma, noto que o vício procedimental sustentado no recurso busca demonstrar que o pressuposto fático sobre o qual o magistrado produziu a sua decisão não subsiste, no que implica considerar que o aprofundamento vertical dos argumentos não se traduz em supressão de instância já que a intimação das partes foi matéria enfrentada pela decisão.

Assim, conheço na íntegra do recurso manejado.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de
BARBOSA & PEREIRA LTDA – ME (nova denominação de PORTINHO INDUSTRIAL LTDA. – ME)
, pessoa jurídica de direito privado,
MARCELO DE MELLO PORTINHO, ANDRESSA PAULO SARTORIO PORTINHO, MARCUS FORTUNA PORTINHO, e ZENI MELO PORTINHO
contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória de número 0011317-02.2019.8.08.0011 que, segundo afirmam, deixou de acatar o pedido das partes no sentido de correção de vício procedimental.

Os recorrentes sustentam, em primeira linha, que a nova avaliação, perpetrada quase oito anos depois não considerou todas as melhorias no entorno do imóvel, bem como as que foram empreendidas no imóvel objeto de avaliação; que, em desrespeito ao próprio despacho anterior, o magistrado não oportunizou as partes a manifestação sobre a avaliação do bem efetuada pelo avaliador; que a deprecata foi incorretamente formalizada, não constando o nome dos advogados dos recorrentes, o que viola os termos do art. 260, II, do CPC; que os recorrentes não foram intimados da designação da praça efetuado pela leiloeira, sendo este marcado para o dia 03/02/2021.

Postas as razões, requerem
a
reforma
d
a decisão agravada, no sentido de
chamar o feito
à ordem
para
determinar: (i) o cancelamento dos leilões, (ii) a nomeação de novo avaliador, com qualificação para proceder ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, (iii) a reavaliação do bem imóvel por profissional apto e competente para tal fim, (iv) a intimação das partes para se manifestarem desta reavaliação em 15 (quinze) dias, (v) após resolvida a questão referente ao valor do bem, a designação de nova data para a realização dos leilões.

Acolhido o pedido de suspensão do leilão conforme evento de número 975694, foi aberto vista a parte recorrida para contrarrazões.

Em sede de contrarrazões
a parte agravada pugna pelo
improvimento
da irresignação
.

Certo que o devido processo legal é um dos princípios mais caros do ordenamento pátrio, sendo capaz de se desdobrar em outros dois pilares de toda a dialética procedimental, impondo sempre o respeito a ampla defesa e o contraditório.

Da análise dos autos, mais precisamente fls.02 do evento de número 964554, observo que a capa da Carta Precatória consta com os dados do Juízo deprecado, do processo principal, os dados do exequente bem como de seu advogado,
não havendo nenhuma menção aos nomes dos advogados dos executados
.

O despacho de fls.08 do mesmo evento já mencionado faz menção a ausência de documentos com os seguintes termos:
que não veio regularmente instruída, pois não consta dos autos o auto/termo de penhora e avaliação, com as características do imóvel a ser vendido em hasta pública.

Foi remetido o termo de penhora realizado em 2005, com laudo descritivo de 2012, conforme evento de número 964555 – fls.03/04.

Consta despacho de fls. 05, reconhecendo o extenso lapso temporal existente entre a avaliação anterior, tendo o magistrado determinado que se procedesse a uma nova avaliação e,
sendo este o ponto nodal do recurso, que fosse efetivada a intimação das partes para se manifestarem quanto ao laudo produzido no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância
.

Prosseguindo na análise dos atos processuais, verifico que
no evento de número 964556, a oficiala de justiça se dirige ao local do imóvel e certifica o cumprimento do mandado em 12/03/2020, do ato realizado em 06 do mesmo mês e ano.

No dia 10/11/2020, houve a intimação da leiloeira nomeada para que iniciasse o ato de alienação judicial na forma prevista no art. 881 e ss do CPC.

Após os atos pertinentes a
realização do
leilão com a comunicação do juízo deprecante, este determinou que as partes fossem intimadas para se manifestarem, ato publicado em 10/12/2020, conforme evento 964562.

Em 18/12/2020,
na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos,
a parte recorrente compareceu sustentando a ausência de respeito ao despacho que havia fixado a necessidade das partes serem intimadas para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme evento de número
964555 –
fls. 05.

Neste contexto, só me resta analisar a questão atrelada ao vício procedimental a luz do artigo 260 que dita:

Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória:

I - a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato;

I
I - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado
;

III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto;

IV - o encerramento com a assinatura do juiz.

E, de posse do documento de fls.02 do evento 964554 já mencionado, efetivamente não consta o cadastro do advogado da recorrente ou dos demais executados nos autos da carta precatória para que, após a confecção do laudo fossem cientificados para manifestação. Ocorre que, ao reverso do que fixou o magistrado, só não constou o instrumento do mandato conferido ao advogado por erro do judiciário na instrumentalização da precatória, já que a parte não intervém neste ato.

Assim, vislumbro a ocorrência de vício no procedimento hábil a impor um juízo de reforma à decisão que não acolheu para que houvesse a anulação dos atos viciados em desrespeito ao direito de defesa da empresa.

Necessário dispor que, a despeito da alegação de que um dos executados se encontrava presente no ato da avaliação, a luz do Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 231, o fato não possui regulamentação no ordenamento, tampouco houve procedimento formal de intimação dos demais litisconsortes.

Neste sentido, entendo que a questão atrelada a ausência da intimação das partes para que se manifestassem sobre o laudo produzido, nos termos do evento de número 964556, realmente não foi conduzida pelo devido processo legal.

Desta forma, deve o feito ser anulado e reconduzido para que as partes, recorrentes e recorrido sejam devidamente intimados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias sobre o laudo constante no evento de número 964556.

As demais questões relativas a indicação da Sr. Oficiala e outras que supostamente contaminam o ato deverão ser apresentadas pelas partes em primeiro grau por questão de prejudicialidade.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000199-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BARBOSA & PEREIRA LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADO :
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL – CARTA PRECATÓRIA – LEILÃO – INTERESSE RECURSAL – DECISÃO QUE NEGOU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO – ARTIGO DO CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO ATRELADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROFUNDIDADE VERTICAL – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ATO VICIADO - AUSÊNCIA DO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE PATENTE – QUESTÕES DIVERSAS DO PERITO – MATÉRIA PREJUDICADA
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- A qualificação do ato judicial não deriva do
nomen iuris
, mas da qualidade intrínseca de produzir efeitos a situação processual da parte. Assim, ainda que adjetivado de despacho, guardando o ato conteúdo decisório, sem que se insira em uma das hipóteses do art. 485 e 487 do CPC, é cabível o agravo de instrumento
.

2 –
A profundidade vertical da questão trazida no recurso de agravo de instrumento alçado a corte revisora não se insere na supressão de instância
.

3 –
Havendo desprestígio ao Devido Processo Legal através da supressão do direito de defesa da parte, não se revelando conduta hábil ao ônus imposto, deve ser anulado o
feito para a correção do trâmite
.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e dar a ele PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _03___de _agosto__de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.